Tribunal: TJDFT
Processo: 0002446-17.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. CONHECIMENTO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ATIPICIDADE DA CONDUTA OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO DAS TESES. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. NÃO APLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não se vislumbra a má-fé na interposição de recurso de recurso inominado contra sentença proferida no âmbito de Juizado Especial Criminal e de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, de modo que, em razão da tempestividade e do preenchimento dos demais requisitos, aplica-se o princípio da fungibilidade recursal a fim de conhecer o recurso inominado como apelação criminal.
2. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. Não há que se falar em absolvição por falta de provas diante das declarações harmônicas e coerentes da vítima, em ambas as oportunidades em que foi ouvida, corroboradas pela fotografia da mensagem de celular realizada na fase inquisitiva, que demonstra que o réu ameaçou a ofendida.
3. A Lei Maria da Penha foi editada em razão da necessidade de uma maior resposta do Estado para coibir a prática de crimes envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, não se harmonizando com o caso dos autos a aplicação do princípio da intervenção mínima, mesmo tendo havido pacificação social.
4. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que condenou o recorrente nas sanções do artigo 147, caput, do Código Penal, na forma da Lei no 11.340/2006, à pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direitos.